Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REAGENDAMENTO DE VOO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO. REGULARIDADE. ATRASO EXCESSIVO NO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE ACOMODAÇÃO OU COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ENUNCIADO No 326/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1 – A Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910/2006) somente tem prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de indenização por danos materiais, não contemplando a reparação por dano moral, que deverá ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

2 – A responsabilidade civil dos prestadores de serviço de transporte aéreo é objetiva, ou seja, desnecessária a comprovação de culpa do fornecedor, bastando, para que seja responsabilizado pelo dano causado, a comprovação da ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles.

3 – Predomina na jurisprudência pátria o entendimento de que os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que restem provados nos autos e que não configure fato imprevisível, hábil a caracterizar caso fortuito ou de força maior.

4 – Ressaindo dos autos que o reagendamento das datas da viagem foi comunicado pela empresa aérea com antecedência bastante superior às 72 (setenta e duas) horas exigidas no art. 12 da Resolução no 410/2016 da ANAC, permitindo aos consumidores, ainda a tempo, a adoção das providências necessárias, sem quaisquer prejuízos, extrai-se que a simples remarcação das passagens aéreas é inapta a configurar dano moral.

5 – De acordo com o art. 737 do Código Civil, os horários e itinerários dos voos domésticos e internacionais previamente estipulados pelo transportador aéreo o vinculam, “sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. Dessa forma, como o transporte constitui obrigação de resultado e não de meio, não basta que o transportador leve os passageiros ao destino contratado, sendo necessário que o faça nos termos avençados expressamente entre as partes, ou seja, com a observância do dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronaves etc.

6 – A Agência Nacional da Aviação Civil – ANAC, no art. 21, inciso I e parágrafo único, da Resolução no 400/2016, que dispõe sobre as condições gerais de transporte aéreo doméstico e internacional, estabelece que, no caso de atraso superior a 04 horas, o transportador aéreo é obrigado a ofertar reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, opções que devem ser oferecidas imediatamente quando o transportador tiver a informação antecipada de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

7 – A sujeição dos Autores, que viajavam com duas crianças e já vinham de um primeiro voo, a aguardar o voo internacional no aeroporto por quase 05 horas, no turno da madrugada, em razão de problemas técnicos da aeronave que faria o transporte aéreo, sem que lhes tenha sido oferecido qualquer tipo de acomodação, hospedagem, alimentação e/ou compensação, atrasando, sem dúvida, sua chegada ao destino e a programação no exterior, configura o dano moral que obriga a empresa aérea a indenizar os consumidores.

8 – Nas indenizações por dano moral, o Juiz deve, de forma moderada, fixar o seu valor mediante prudente arbítrio, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Nessa perspectiva, considerando os elementos destacados, compreende-se que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 para cada um dos Autores, porquanto harmônica com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9 – Quanto ao dies a quo de incidência dos juros moratórios, é certo que este deve ser a data da citação válida, tendo em vista tratar-se de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), uma vez que a ação é fundada na falha de prestação dos serviços contratados.

10 – Em relação ao termo inicial da correção monetária, diz o enunciado n.o 362 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008), o que, no caso, corresponde à data da prolação do Acórdão.

11 – Nos termos da Súmula n 326 do Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Assim, mesmo que o valor da indenização arbitrado ao final tenha sido menor que o pleiteado na exordial, a sucumbência é integralmente da Ré/Apelada.

Apelação Cível provida. Maioria qualificada.